Tribunal: TJSP
Processo: 0038338-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0038338-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é impetrante/paciente
GUILHERME VALENTIM DE FREITAS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038338-48.2020.8.26.0000 -Voto no 33971
2
Voto:
33971
Habeas Corpus:
0038338-48.2020.8.26.0000
Comarca:
Santos
Vara:
4a Vara Criminal
Autos:
1500638-05.2020.8.26.0536
Paciente/Impetrante:
Guilherme Valentim de Freitas Silva
Vistos.
Guilherme Valentim de Freitas
Silva impetra ordem de habeas corpus, com pedido liminar,
alegando
constrangimento
ilegal
sofrido
no
processo
no 1500638-05.2020.8.26.0536, ao qual respondeu como incurso no
artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no
11.343/06, com trâmite perante o r. Juízo de Direito da 4a Vara
Criminal da Comarca de Santos.
Requer, ao que se infere, a
absolvição na ação penal em questão, alegando, para tanto, a
ausência de provas suficientes para a condenação. Ainda, sustenta
cerceamento de defesa, ausência de fundamentação e aduz fazer jus
ao reconhecimento do tráfico privilegiado (fls. 2/7).
É o relatório.
Incognoscível,
nesta
Corte,
o
presente habeas corpus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038338-48.2020.8.26.0000 -Voto no 33971
3
De acordo com consulta realizada
no “Sistema de Automação da Justiça
SAJ”, o paciente foi
condenado, em primeiro grau, ao cumprimento de 5 (cinco) anos e
10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal, por
incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. Os autos
encontram-se em grau de recurso de apelação.
esta Relatoria vem acompanhando
o entendimento dos Tribunais Superiores acerca do desvirtuamento
da finalidade do habeas corpus no processo penal brasileiro, que
acabou por se transformar em substituto de recursos legalmente
previstos para impugnar determinadas decisões, mitigando, assim,
sua
importância
como
garantia
fundamental
prevista
na
Constituição Federal para tutela da liberdade de locomoção ir, vir
e permanecer , contra prisão ou ameaça de prisão ilegal ou abusiva
(art. 5o, inciso LXVIII), e atravancando a máquina judiciária.
Destacam-se, pois, trechos do voto
da Eminente Ministra Relatora Rosa Weber, no julgamento do HC
no 104.045/RJ pelo E. Supremo Tribunal Federal, que foi
unanimemente julgado extinto por inadequação da via processual:
“Assim, é o habeas corpus uma garantia da liberdade de
locomoção
ir, vir e permanecer , contra violência ou coação,
pressupondo, portanto, uma prisão, uma ameaça de prisão ou
pelo menos alguma espécie de constrangimento físico ou moral à
liberdade física (...) Nos últimos anos, todavia, tem se verificado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038338-48.2020.8.26.0000 -Voto no 33971
4
um
desvirtuamento
da
garantia
constitucional.
Ilustrativamente, notícia divulgada no site do Superior Tribunal
de Justiça em 29.5.2011 ('Número de habeas corpus dobra em
três anos e preocupa Ministros') revela atingida naquela data a
marca de duzentos mil habeas corpus impetrados perante
aquela Corte. E, segundo os dados estatísticos disponibilizados,
naquele ano nela foram distribuídos 36.125 habeas corpus,
número quase equivalente ao total de processos distribuídos
perante este Supremo Tribunal Federal no mesmo ano (de
38.109) (...) Tais números só foram possíveis em virtude da
prodigalização e da vulgarização do habeas corpus (...) Embora
restrito seu cabimento, segundo a Constituição, a casos de prisão
ou ameaça de prisão, passou-se a admiti-lo como substitutivo de
recursos no processo penal, por vezes até mesmo sem qualquer
prisão vigente ou sem ameaça senão remota de prisão (...) O
desvirtuamento do habeas corpus também tornou sem sentido o
princípio da exaustividade dos recursos no processo penal. De
nada adianta a lei prever um número limitado de recursos
contra decisões finais ou contra decisões interlocutórias se se
entender sempre manejável o habeas corpus (...) A preservação
da racionalidade do sistema processual e recursal, bem como a
necessidade de atacar a sobrecarga dos Tribunais recursais e
superiores, desta forma reduzindo a morosidade processual e
assegurando uma melhor prestação jurisdicional e a razoável
duração do processo, aconselham seja retomada a função
constitucional do habeas corpus, sem o seu emprego como
substitutivo de recurso no processo penal (...) Admitir o habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038338-48.2020.8.26.0000 -Voto no 33971
5
corpus como substitutivo do recurso, diante de expressa previsão
constitucional, representa burla indireta ao instituto próprio,
cujo manejo está à disposição do sucumbente, observados os
requisitos pertinentes” (STF HC no 104.045/RJ Min. Rel. Rosa
Weber Dje 06/09/2012 sem destaques no original).
Nesse
sentido,
também
se
pronunciou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO
CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO.
NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
EXECUÇÃO
PENAL.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DO
PACIENTE
AO
REGIME
SEMIABERTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
EXAME
CRIMINOLÓGICO
DESFAVORÁVEL. PRECEDENTES DO STJ. REVISÃO
DO JULGAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS,
QUANTO AO REQUISITO SUBJETIVO, PARA A
PROGRESSÃO
DE
REGIME
PRISIONAL.
VIA
IMPRÓPRIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I.
Dispõe o art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal
que será concedido habeas corpus 'sempre que
alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer
violência
ou
coação
em
sua
liberdade
de
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder', não
cabendo a sua utilização como substituto de
recurso ordinário, tampouco de recurso especial,
nem como sucedâneo da revisão criminal. II. A
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038338-48.2020.8.26.0000 -Voto no 33971
6
julgar os HCs 109.956/PR (DJe de 11/09/2012) e
104.045/RJ (DJe de 06/09/2012), considerou
inadequado o writ, para substituir recursos
especial
e
ordinário
ou
revisão
criminal,
reafirmando que o remédio constitucional não
pode ser utilizado, indistintamente, sob pena de
banalizar o seu precípuo objetivo e desordenar a
lógica recursal. III. O Superior Tribunal de Justiça
também tem reforçado a necessidade de se
cumprir as regras do sistema recursal vigente, sob
pena de torná-lo inócuo e desnecessário (art. 105,
II, a, e III, da CF/88), considerando o âmbito
restrito
do
habeas
corpus,
previsto
constitucionalmente, no que diz respeito ao STJ,
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado
de sofrer violência ou coação em sua liberdade de
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, nas
hipóteses do art. 105, I, c e II, a, da Carta Magna.
IV. Nada impede, contudo, que, na hipótese de
habeas corpus substitutivo de recursos especial e
ordinário ou de revisão criminal que não merece
conhecimento
, seja concedido habeas corpus, de
ofício, em caso de flagrante ilegalidade, abuso de
poder ou decisão teratológica (...) VIII. Ademais,
não se presta a estreita via do habeas corpus a
infirmar o entendimento adotado, pelas instâncias
ordinárias, sobre o assunto, dada a necessidade de
incursão na seara fático-probatória, indispensável
à verificação do cumprimento do requisito
subjetivo para a progressão de regime prisional.
Precedentes. IX. Habeas corpus não conhecido” (HC
274.239/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães,
Sexta Turma, DJe 13/12/2013).
De outra parte, como mencionado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038338-48.2020.8.26.0000 -Voto no 33971
7
na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o habeas
corpus, via restrita de cognição sumária, não se presta à análise de
questões meritórias, como a aqui ventilada, constituindo-se meio
inadequado para o exame de elementos probatórios e subjetivos.
A esse respeito, é a jurisprudência
desta Egrégia Corte:
“O habeas corpus não é o instrumento adequado
para amparar a pretensão do paciente, qual seja, a
mudança do regime de cumprimento de pena,
fixado em sentença, do inicial fechado para o semi-
aberto, não sendo, tampouco, remédio para todos
os males, não podendo, assim, fazer as vezes de
recurso específico (apelação)” (TJSP, 14a Câmara
Criminal, HC no 990.08.005966-1, Rel. Des. Sérgio
Ribas, j. 04.09.08).
Destarte, o exame dos elementos
objetivos e subjetivos necessários à obtenção do pleito sub judice
dependem de profunda incursão na prova, condizente com o
julgamento de recurso de apelação, abrindo-se, assim, caminho e
lugar apropriados para toda a discussão aqui inadequadamente
lançada.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO,
liminarmente, da impetração.